Tribunal: TJPA
Processo: 0073895-82.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073895-82.2015.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0073895-82.2015.8.14.0040
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA
RECORRENTE: FRANCISCO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PRONAF. ASSINATURA CONTESTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO FERREIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta contra o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. O autor alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiro, denominado “Cuiabano”, que obteve financiamento rural junto ao banco mediante uso indevido de seus documentos pessoais. Contesta a validade do contrato de Nota de Crédito Rural no valor de R$ 26.928,00, cuja assinatura diz não reconhecer, sustentando jamais ter aderido à modalidade PRONAF, nem conhecer o suposto avalista incluído no instrumento contratual.

2 – A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa por parte do juízo a quo, que julgou antecipadamente a lide com base em prova documental, indeferindo a produção de provas solicitadas pelas partes, em especial a oitiva de testemunhas e realização de perícia grafotécnica quanto à autenticidade da assinatura do autor no contrato impugnado.

3 – O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de provas essenciais à demonstração dos fatos controvertidos configura cerceamento do direito à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV). A ausência de instrução probatória em demanda que envolve a própria existência de relação jurídica válida, além de indícios de vício de consentimento, compromete a prestação jurisdicional adequada e impede a elucidação da verdade real.

4 – Impõe-se, assim, o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória, possibilitando às partes a produção de provas requeridas, inclusive realização de perícia grafotécnica, se necessária.

5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0073895-82.2015.8.14.0040
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA
RECORRENTE: FRANCISCO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO FERREIRA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em desfavor do BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Na petição inicial, o autor sustenta que, no ano de 2008, foi abordado por um indivíduo conhecido apenas como “Cuiabano”, que se apresentou como intermediador para obtenção de empréstimo junto ao banco requerido. Segundo afirma, “Cuiabano” o convenceu a entregar voluntariamente seus documentos pessoais, e com esses documentos viabilizou junto ao banco a concessão de um financiamento. O autor declara que firmou apenas um recibo de R$ 2.760,00, valor que efetivamente recebeu, não tendo assinado qualquer contrato de financiamento rural ou outro documento mais complexo.

Posteriormente, ao procurar a agência bancária para quitar o débito, foi informado de que o financiamento era referente a uma Nota de Crédito Rural no valor de R$ 26.928,00, corrigido para cerca de R$ 33.000,00. Sustenta desconhecer tal valor, modalidade contratual, e o nome do suposto avalista constante no contrato. Alega ser vítima de fraude e que jamais teria se valido do crédito rural da modalidade PRONAF. Sustenta ainda a existência de outras vítimas do mesmo agente fraudador, o que reforçaria a tese de ilicitude. Postulou a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro de valores eventualmente descontados e indenização por danos morais.

O banco apresentou contestação, na qual, em sede de preliminares, alegou: Inépcia da inicial, por ausência de interesse de agir, e ausência de coerência lógica entre os fatos narrados e os pedidos formulados; Ilegitimidade passiva, pois a contratação teria ocorrido de forma válida e com terceiro identificado. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e argumentou que a documentação anexada aos autos demonstra a plena validade do negócio jurídico firmado. Afirmou que a suposta fraude não pode ser imputada ao banco, pois o autor agiu de forma imprudente ao entregar seus documentos a um terceiro, assumindo os riscos do ato. Além disso, sustentou que o autor reconhece, em parte, o recebimento do valor, o que demonstra a existência da relação jurídica. Requereu a improcedência total dos pedidos.

O juízo de origem, após audiência de conciliação frustrada, julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Entendeu que os documentos acostados aos autos eram suficientes para a formação do juízo de convencimento, especialmente considerando que o feito tramitava desde 2015 e integra a Meta 2 do CNJ, cujo objetivo é o julgamento célere dos processos mais antigos.

Na análise das preliminares, o juízo afastou a alegação de inépcia da inicial, destacando que a petição permitiu a ampla cognição da matéria debatida. Igualmente rejeitou a alegação de ausência de interesse de agir, bem como a de ilegitimidade passiva, reconhecendo a pertinência subjetiva entre as partes.

No mérito, considerou que restou demonstrada a existência da contratação, com base em documentos que indicam a regularidade do financiamento. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, insiste na nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida injustamente a produção da prova testemunhal requerida. Assevera que essa prova era essencial para elucidar a fraude narrada na inicial e que sua ausência violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF).

No mérito recursal, reafirma que nunca anuiu à contratação de crédito rural, modalidade pela qual sequer se qualificava, pois não possui propriedade rural nem desenvolve atividade agropecuária. Sustenta que jamais assinou o contrato impugnado, e que sua assinatura constante no documento seria falsificada. Impugna também a inclusão de terceiro como fiador, que afirma desconhecer. Alega que o banco tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores e que não adotou medidas suficientes de verificação da identidade do contratante. Requer, portanto, a reforma integral da sentença, com acolhimento dos pedidos iniciais.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso. Argumenta que a sentença deve ser mantida, pois o julgamento antecipado foi devidamente fundamentado e baseado em farta documentação. Sustenta que a prova testemunhal era desnecessária, pois os documentos comprovam a contratação regular do crédito rural, e que o autor reconhece em juízo parte do débito. Argumenta também que eventual fraude não pode ser atribuída ao banco, mas sim ao comportamento negligente do apelante, que entregou seus documentos a terceiros. Por fim, aduz que não houve nulidade na sentença e que os elementos probatórios justificam a improcedência dos pedidos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA - Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0073895-82.2015.8.14.0040
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA
RECORRENTE: FRANCISCO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que tempestivo e devidamente instruído.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante insurge-se contra a sentença que julgou antecipadamente a lide, sustentando que foi cerceado em seu direito de defesa pela ausência de instrução probatória adequada, especialmente pela não realização de audiência de instrução com oitiva de testemunhas.

A análise do caso revela que o juízo
a quo
, fundamentando-se no art. 355, I, do CPC e na necessidade de cumprimento da Meta 2 do CNJ, entendeu suficiente a prova documental para formar seu convencimento, dispensando a produção das provas requeridas pelas partes.

Contudo, tal posicionamento revela-se inadequado diante das peculiaridades da demanda.

O objeto da controvérsia cinge-se à autenticidade de contrato de financiamento rural supostamente firmado pelo autor, que nega peremptoriamente ter anuído à contratação da modalidade PRONAF, alegando ter recebido apenas R$ 2.760,00 mediante recibo, quando o contrato indica valor de R$ 26.928,00. Ademais, o autor contesta a autenticidade de sua assinatura e afirma desconhecer completamente o terceiro indicado como avalista.

Em situações desta natureza, onde se discute a própria existência de relação jurídica válida e se alegam vícios fundamentais no ato negocial, a cognição judicial não pode limitar-se à análise documental unilateral produzida pela instituição financeira. A complexidade fática da demanda exige dilação probatória específica para elucidação da verdade real.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, firmou orientação no sentido de que o julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente provados por documentos, o que não se demonstrou nos presentes autos. Cito precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 . Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado
no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades
. Precedentes. 3 . Agravo não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Na espécie, ambas as partes postularam expressamente a produção de prova testemunhal em diferentes momentos processuais, sendo certo que o autor pretende demonstrar as circunstâncias da alegada fraude perpetrada pelo terceiro conhecido como "Cuiabano", enquanto o réu busca comprovar a regularidade da contratação. Tais elementos fáticos não podem ser adequadamente apurados sem a necessária instrução processual.

Ademais, a questão relativa à autenticidade das assinaturas apostas no contrato demanda, em princípio, a realização de perícia grafotécnica, prova técnica indispensável para formar convencimento seguro sobre a veracidade da documentação apresentada.

Este mesmo Tribunal, em caso análogo de minha relatoria, já enfrentou situação semelhante, do que faço referência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO ENGANADO, LEVADO AO BANCO REQUERIDO, ONDE RECEBEU UMA QUANTIA, TENDO ASSINADO SOMENTE UM RECIBO, E POSTERIORMENTE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE FORA CONTRATADO EMPRESTIMO EM SEU NOME, EM VALOR DEZ VEZES SUPERIOR À QUANTIA QUE RECEBEU, E QUE ALEGA NÃO TER CEBEBRADO. ASSINATURA DO CONTRATO QUE NÃO PÔDE SER COMPARADA COM A DO DOCUMENTO DO AUTOR. SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS POR AMBAS AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA.I- PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA: Procedem os argumentos de que o juízo a quo não poderia ter julgado antecipadamente a lide, considerando que havia pedido expresso de oitiva de testemunhas e prova pericial por ambas as partes, devendo ser levadas em conta as peculiaridades do caso concreto, que impunham uma completa instrução do feito, para a busca da verdade dos fatos; II- Em situações onde há dúvidas acerca da responsabilização pelo ato ilícito, mostra-se imprescindível que se recorra a todos os meios de prova necessários para a completa elucidação da situação e consequente formação do convencimento do julgador. Situação em que o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa. II- Recurso de apelação conhecido e provido, para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA TRAZIDA PELO APELANTE, NO SENTIDO DE ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, RETORNANDO OS AUTOS À INFERIOR INSTÂNCIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, JULGANDO-SE PREJUDICADA A ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0109889-74.2015.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/10/2018 )

O princípio constitucional da ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de se valerem de todos os meios de prova legalmente admitidos para demonstração de suas alegações. O indeferimento injustificado de produção probatória requerida tempestivamente constitui violação flagrante a tal garantia fundamental.

A circunstância de o processo tramitar desde 2015 e integrar a Meta 2 do CNJ, embora revele preocupação louvável com a celeridade processual, não pode justificar o sacrifício da completude da instrução probatória quando esta se mostra indispensável ao deslinde da controvérsia.

A prestação jurisdicional efetiva reclama não apenas rapidez, mas sobretudo correção e justiça na solução do litígio, valores que se comprometem quando o julgador se furta de proceder à instrução necessária à formação de convencimento seguro.

Reconheço, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença recorrida.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para complementação da instrução processual, com realização de audiência de instrução e julgamento, facultando-se às partes a produção das provas requeridas, inclusive perícia grafotécnica, se necessária.

Tendo em vista o acolhimento da preliminar, JULGO PREJUDICADA a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025